Tribunal: TJSP
Processo: 1008778-59.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação objetivando a obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários no imóvel da requerente, eis que veio a sofrer danos com a construção proveniente do imóvel do requerido. Possibilidade. 1. Indenização por danos morais. Bem rechaçado pelo juízo "a quo"

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação objetivando a obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários no imóvel da requerente, eis que veio a sofrer danos com a construção proveniente do imóvel do requerido. Possibilidade. 1. Indenização por danos morais. Bem rechaçado pelo juízo "a quo" o pleito de indenização por danos morais, ante a absoluta ausência de demonstração a respeito do abalo sofrido em decorrência das circunstâncias narradas na inicial. Ausência de prova que demonstre excepcional frustração psicológica em proporção a ensejar reparação. Para se estadear o dever de indenizar por danos morais causados a outrem é necessário que o agente pratique ato ilícito ou incorra em exercício irregular do direito, conforme artigos 186 e 187 do Código Civil. Sentença Mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária devida ao patrono da requerida, com base no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008778-59.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante NEUSA MARIA
SILVA ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado DORIVAL CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-59.2017.8.26.0320 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1008778-59.2017.8.26.0320.
Comarca: Limeira.
04a Vara Cível.
Processo no 1008778-59.2017.8.26.0320.
Prolator (a): Juiz Marcelo Ielo Amaro.
Apelante: Neusa Maria Silva Alves.
Apelado: Dorival Crepaldi.
VOTO No 45.358/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação objetivando a
obrigação de fazer consistente na realização dos reparos
necessários no imóvel da requerente, eis que veio a sofrer danos
com a construção proveniente do imóvel do requerido.
Possibilidade. 1. Indenização por danos morais. Bem rechaçado
pelo juízo “a quo” o pleito de indenização por danos morais, ante a
absoluta ausência de demonstração a respeito do abalo sofrido em
decorrência das circunstâncias narradas na inicial. Ausência de
prova que demonstre excepcional frustração psicológica em
proporção a ensejar reparação. Para se estadear o dever de
indenizar por danos morais causados a outrem é necessário que o
agente pratique ato ilícito ou incorra em exercício irregular do
direito, conforme artigos 186 e 187 do Código Civil. Sentença
Mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a
verba honorária devida ao patrono da requerida, com base no
artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais movida por
NEUSA MARIA SILVA ALVES contra DORIVAL CREPALDI
sustentando a requerente, em apartada síntese, estar sofrendo com os
prejuízos advindo de construção realizada pelo requerido. Afirma que
tais fatos ocorridos diariamente causaram prejuízos de ordem
material e moral, postulando, a devida reparação.
A respeitável sentença de folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-59.2017.8.26.0320 -Voto no
3
358 usque 360, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o requerido à realização de obras
para regularização do imóvel da autora no prazo de 90 dias
(noventa) dias prorrogáveis por igual prazo caso a necessidade
técnica exija, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao
valor de R$ 50.000,00. A multa poderá ser relevada por circunstância
alheia à vontade do réu a dificultar o cumprimento da obrigação ora
imposta, como ato da autora a dificultar o cumprimento da obrigação
ora imposta, devendo esta permitir o ingresso em seu imóvel aos
profissionais indicados pelo réu caso necessária à reparação dos
danos nos termos em que ora se determina. Reciprocamente vencidas,
cada parte arcará com a honorária da parte adversa que arbitro 10%
sobre o valor da causa, rateando os ônus da sucumbência,
respeitadas as isenções decorrentes da gratuidade concedida à
autora.
Inconformada, recorre a autora
objetivando a reforma do julgado ( folhas 363/366 ). Aduz, em suma,
que diante dos fatos narrados, faz jus à indenização por danos morais
aqui perseguida.
Recurso bem processado sem o
recolhimento das custas ante a gratuidade concedida a autora (folha
66) e oportunamente respondido (folhas 370/374), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Trata-se de ação de reparação de
danos, objetivando a autora que o requerido seja condenado a
reparar os estragos em seu imóvel, pleiteando a devida indenização
por danos morais.
O ilustre Magistrado “ a quo”
julgou a ação parcialmente procedente, excluindo o pleito de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-59.2017.8.26.0320 -Voto no
4
E quanto a esse ponto (danos
morais) recorre a autora.

Pois bem!
Em que pesem as alegações da
requerente, o entendimento adotado em primeiro grau deve ser
preservado.
E isto porque, a situação gerou, de
fato, aborrecimentos, contudo, não se erige em circunstância que
mereça reprimenda e ressarcimento contidos na pretendida
condenação.
Fazendo uma análise do que
restou alegado nos autos pela autora, viu-se apenas a ocorrência de
dissabores e transtornos, mas nunca danos de ordem moral que
viessem
a
desonrar
ou violar qualquer um dos direitos
personalíssimos da ofendida.
Os fatos narrados na inicial até
podem ter causado aborrecimentos. No entanto, meras chateações em
relações de igual jaez não bastam para condenação a título dano
moral, sob pena de se tornar um precedente para acobertar
enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia.
Ademais, para estadear o dever
indenizatório, faz-se necessário comprovar o dano, a culpa e o ato
ilícito, bem como o nexo causal entre este e aquele.
E, no caso, não se vislumbra a
ocorrência das hipóteses dos artigos 186 e 187 do Código Civil de
2002.
Nesse contexto, já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-59.2017.8.26.0320 -Voto no
5
“A
dor
indenizável
é
exclusivamente aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge
sua esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a
humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes,
irreparável, devendo a indenização ser fixada apenas como forma de
aplacar a dor .” (AgRg no RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, em RT 829/129).
Diante do acima exposto, no que
toca ao dano moral, para que haja o pretendido ressarcimento,
deveria o demandante demonstrar que experimentou prejuízos como
decorrência da prática de um ato ilícito, que tenha decorrido de ação
ou omissão culposa ou dolosa do agente, no caso da requerida,
impondo-se, daí, ao promovente fazer prova de haver a demandada
praticado, com sua conduta, um ato revestido de ilicitude civil, o que
no caso não ocorreu.
E assim, descabe a indenização
se não demonstrada a existência de sofrimento íntimo, psíquico ou
moral capaz de justificar indenização a esse título, ou seja, o
chamado "pretium doloris". O apelante não se desincumbiu de
realizar tal prova.
“O dano moral em si, porque
imaterial, não depende de prova ou de aferição de seu 'quantum'.
Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade
ofensiva, depende de comprovação ou pelo menos que esses reflexos
decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que
a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu 'vultus', seja, ainda, com relação
aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e
importante”.(Ap. c/ Rev. 662.970-00/7 - 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO
PINTO - J. 30.3.2004 - quanto a ausência de comprovação)”
Resta claro que em que pesem os
dissabores ocasionados a demandante, tais fatos não atingiram a
proporção que a recorrente pretende empregar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008778-59.2017.8.26.0320 -Voto no
6
Dessa
forma,
descabida
a
indenização por danos morais.
A respeitável sentença deu solução
adequada a lide, não merecendo, portanto, qualquer alteração.
Em última análise, os honorários
sucumbenciais arbitrados em favor do requerido, devem ser
majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para
12(doze por cento), tendo em vista o trabalho realizado com as
contrarrazões de folhas 370/374, com base no artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da autora, majorada a verba
honorária advocatícia sucumbencial a parte adversa, atento ao
conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR